Tribunal: TJDFT
Processo: 0712101-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712101-95.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE DE ARIMATEIA FURTADO, MARILETE GUNDIM DE SOUSA RECORRIDO: MARIA ELINEIDE DA SILVA SANTANA DESPACHO Tendo em vista a devolução dos autos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Certidão de ID 16517480), que considerou a procuração de ID 9593439 ilegível, concedo o prazo de 15 (quinze) dias aos recorrentes JOSE DE ARIMATEIA FURTADO e MARILETE GUNDIM DE SOUSA para que seja regularizada a representação processual. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência do causídico, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024